Tribunal: TJDFT
Processo: 0707453-94.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707453-94.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GLEDSON COSTA DOS SANTOS APELADO: MOISES FERREIRA DA SILVA D E S P A C H O Em razão do falecimento do apelante, intime-se a Defensoria Pública para que manifeste interesse na sucessão processual e, em caso positivo, promova a respectiva habilitação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 313, parágrafo 2o, inciso II, e dos artigos 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator